Tribunal: TJES
Processo: 5005070-03.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005070-03.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO PIRES DA ROCHA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005070-03.2022.8.08.0014

RECTE. / RECDO.: ROBERTO PIRES DA ROCHA

RECTE. / RECDO.: BANCO BMG SA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ROBERTO PIRES DA ROCHA
em face de
BANCO BMG S.A
, na qual narra a parte Autora, em síntese, que ao consultar seu Extrato de Empréstimo Consignados na base de dados do INSS, o recorrente descobriu que havia um contrato de empréstimo ativo em seu nome vinculado ao recorrido, ocasião em que ficou negativamente surpreso, pois, não havia contratado esse serviço. Além do cartão consignado contratado sem a autorização do autor, verificou que houve um depósito de uma quantia diretamente em sua conta bancária. Destaco, ainda, que além do depósito no valor de R$ 1.666,20, sem que o recorrente o solicitasse, o referido cartão sequer foi entregue ao autor, e muito menos qualquer boleto a respeito do cartão. Pretende a indenização por danos morais e o cancelamento do contrato, uma vez que não obteve sucesso de forma administrativa.

Em contestação (ID. 3838849), o Requerido alega, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial, ante a complexidade da matéria. No mérito, aduz a regularidade do contrato celebrado entre as partes, bem como que os descontos realizados são maiores que os encargos cobrados, de modo que haverá sempre amortização dos juros cobrados, bem como do capital tomado. Aduz, ainda, a inexistência do dever de reparar por eventuais danos.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso resolveu a lide nos seguintes termos (ID. 3838872):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
nulos o
contrato de cartão
consignado contrato n. 17288348 e, por consequência e, diante disso,
DETERMINAR
a parte requerida que cancele imediatamente o cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DECLARAR
inexistente todos os débitos decorrentes do contrato n. 17288348.

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 15598923
.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

INTIME-SE
a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar conta de sua titularidade para a transferência do valor depositado na conta corrente da parte requerente (R$ 1.166,20) a fim de baixar o empréstimo.

Informada a conta pela requerida,
INTIME-SE
a parte autora para, em 15 (quinze) dias, proceder com a transferência/depósito da referida quantia e comprovar nos autos a sua realização.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 3838874), sustentando que as partes celebraram o contrato de cartão de crédito consignado nº 17717576, através de suporte eletrônico, tratando-se de operação formalizada via senha eletrônica, de modo que a contratação do mesmo foi confirmada pelo usuário e por senha pessoal, sendo enviados pelo Autor sua selfie e documentos pessoais. Assim, alega ser válido o contrato entabulado, o que torna regular os descontos realizados no benefício do Autor. Aduz, ainda, que os descontos realizados pelo Recorrente são maiores que os encargos cobrados. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedentes os pleitos autorais.

O autor, por sua vez, também interpôs Recurso Inominado (ID. 3838879), pretendendo a majoração do
quantum
indenizatório, e a determinação de compensação do valor que deve restituir ao banco em relação ao valor que receberá a título de indenização por danos morais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (ID. 3838882 e 3854821), objetivando o não provimento dos recursos interpostos.

VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pelo autor quanto pelo banco requerido, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Recurso Inominado interposto por ROBERTO PIRES DA ROCHA

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido. O Autor, ora Recorrente, não cuidou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e despesas componentes do preparo.

Constata-se nos autos (ID. 4313292) que foi determinada a intimação do Recorrente para comprovar sua situação de hipossuficiência econômica no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo que a intimação foi expedida em 30 de março de 2023, conforme certidão de ID. 4622576.

Entretanto, verifico que o prazo mencionado decorreu em 13 de abril de 2023, sem que o recorrente apresentasse manifestação, conforme certidão de ID. 4716199, sendo que, apenas em 27 de setembro de 2023, meses após o decurso do prazo, o recorrente se manifestou acostando aos autos os documentos solicitados.

Neste contexto, não tendo sido apresentada a comprovação da situação de hipossuficiência de forma tempestiva, inevitável o reconhecimento de deserção ante a ausência de comprovação do preparo e da demonstração, tempestiva, da sua condição de hipossuficiência.

Oportunamente, destaco que, à
luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo
e sua respectiva comprovação pela parte
, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Isto posto,
deixo de conhecer
do presente Recurso Inominado, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.

Recurso inominado interposto pelo BANCO BMG S.A

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Entretanto, não assiste razão ao Recorrente, isto porque resta configurada a falha na prestação de serviços da instituição financeira.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso.

Em que pese o Recorrente ter acostado aos autos o contrato de adesão a despeito do empréstimo consignado (ID 3838850), em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da parte autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

É imperioso destacar que o Autor não utilizou o cartão e sequer o recebeu. Em se tratando de fatos negativos, impossível o Recorrido comprovar que não recebeu o plástico, cabendo ao Recorrente realizar prova em contrário à alegação autoral, o que não ocorreu. Na realidade, das faturas acostadas pelo banco Recorrente (ID’s. 3838853 e 3838854), verifica-se que o Autor, de fato, jamais utilizou o cartão.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, logo, acertado o juízo de piso na declaração de nulidade do contrato e cancelamento do referido cartão.

A falha no serviço prestado pelo Recorrente, configura conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto:

NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
ROBERTO PIRES DA ROCHA
, ante sua deserção.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei nº 9099/95.

CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BMG S.A
, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.
CONDENO
o Banco Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação,
na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)